Tribunal: TJDFT
Processo: 0742685-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742685-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DE SAO PAULO AGRAVADO: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA D E S P A C H O Verifica-se que os advogados da Agravada renunciaram ao mandato (IDs 68916603 e 68916604). No entanto, observa-se que a intimação foi dirigida à Agravante em vez da Agravada (IDs 70318897 e 70321090). Portanto, à Secretaria para intimar, pessoalmente, a Agravada CRUZ VERMELHA BRASILEIRA (ÓRGÃO CENTRAL), CNPJ 33.651.803/0001-65, por carta com AR/MP, para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 dias, sob pena de lhe ser aplicada os efeitos da revelia. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador